Tribunal: TJPA
Processo: 0008070-05.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008070-05.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS MACHADO EISMANN

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUB-JUDICE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PROMOÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. LEI Nº 6.666/04 E LEI Nº 5.250/85. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO C. STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
MARCOS MACHADO EISMANN
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual homologuei a desistência do apelo interposto pelo Estado do Pará e, em remessa necessária, reformei a sentença para denegar a segurança postulada pelo impetrante, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar.

Inconformado, o agravante alega, que a decisão não merece prosperar, pois absolutamente equivocada ao estar fundamentada na Lei nº 5.250/85, que dispõe sobre as promoções de praças da Polícia Militar do Pará.

Aduz que na exordial e documentos contidos nos autos resta claro que o recorrente é oficial da PMPA e deixou de ser promovido de Major a Tenente Coronel na promoção de 21.04.2006.

Pontua, nesse contexto, válido destacar que ao seu caso, a lei aplicável à época era a Lei Ordinária 5.249/85, que tratava sobre as promoções de oficiais da PMPA.

Argumenta que, como bem explicitado na exordial a alteração da Lei 5.249/85 implementada através da Lei 5.863/94, modificação esta fundamental para o deslinde do caso.

Alega ainda que da leitura da legislação, é inconteste que desde 14/11/1994, o oficial não poderia ser obstaculizado nas promoções em virtude de estar respondendo a processo criminal, ou seja, pelo simples fato de ter sido denunciado e estar
sub judice.

Por fim, afirma que é evidente que o legislador estadual, em 1994, através da Lei 5.863, visando corrigir a redação original da Lei 5.249/85, que decerto não respeitava o princípio constitucional da presunção da inocência, alterou a legislação para prever que somente o militar condenado seria impedido de ser promovido, mas não o militar que se encontrava apenas na condição de
sub judice
, caso do ora agravante.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso de agravo interno seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12342731.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir a existência de

ilegalidade ou violação ao princípio de presunção de inocência, como alegou o agravante, no ato que obstou sua promoção da graduação de Major para Tenente Coronel, em razão de ter sido denunciado perante a Justiça Militar Estadual por crime tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, estando na condição de
"sub-judice".

Sobre o tema, a Lei n° 5.250/85, que dispõe sobre as Promoções de

Praças da Polícia Militar do Pará, em sua redação original, previa que:

Art 18 - Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que:

(...)

2 - Esteja "Sub-judice” ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado;

No mesmo sentido, a Lei n° 6.669/04, que dispõe sobre as Carreiras de

Cabos e Soldados da Polícia Militar:

Art. 4° São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

(...)

V - não esteja sub-judice ou preso preventivamente em virtude e Inquérito Policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;

Tal dispositivo foi alterado pela Lei n° 7.106/08,
in verbis:

Art. 4° São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

(...)

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

(redação dada pela Lei n° 7.200, de 10 de setembro de 2008)

Dessa forma, denota-se que, em observância ao princípio do
tempus

regit actum
, à época do ato impugnado pelo Mandado de Segurança, em abril de 2006,
a matéria era regida pelas normas do art. 18 da Lei n° 5.250/85 e art.

4° da Lei n° 6.666/04
, que previam que não poderiam ser incluídos em Quadro de Acesso à promoção o graduado que estivesse
sub-judice
ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil.

Na hipótese dos autos, incontroverso que o agravante estava respondendo por processo na Justiça Militar Estadual, acusado de incursão no art. 251 do Código Penal Militar, conforme certidão de fl. 58, e, portanto.

encontrando-se na condição de
sub-judice.

Com efeito, tendo em vista a previsão legislativa supracitada, o

agravante não reunia condições para postular a promoção na corporação militar, inexistindo ilegalidade no ato impugnado pelo
mandamus
.

Da mesma maneira, sedimentou-se o entendimento desta Corte de

Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CIVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇAO.

POLICIAL MILITAR.

EXCLUSÃO DO

QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ENCONTRAR-SE SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA A GRADUAÇÃO E PROMOÇAO. LEGISLAÇÃO VIGENTE A EPOCA. LEI N° 6.666/04 E LEI N° 5.250/85. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT

ACTUM. APLICAÇÃO AO CASO

CONCRETO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 18 DA 5.250/85 E ARTIGO 4° DA LEI N° 6.666/04. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA.

1.

Compulsando os autos, observa-se que o apelado tomou conhecimento de sua exclusão da lista do quadro de acesso à promoção através da publicação do BG n° 028. em 14/02/05.

pág. 22.

2.
Pelo princípio do tempus regit actum, as

normas que regiam a matéria (Lei n.° 5.250/85, art. 18 e Lei n° 6.666/04, artigo 49), ainda não haviam sido alteradas pela Lei n.° 7.106/08. 3. As redações originais vigentes à época

6.666/04, artigo 4°), ainda não haviam sido alteradas pela Lei n.° 7.106/08. 3. As redações originais vigentes à época do pleito previam que não poderiam ser incluídos em Quadro de Acesso o graduado que estivesse Sub judice ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado.
4. No caso dos autos, temos o fato incontroverso de o autor/apelado estar respondendo a processo criminal, estando, portanto, sub judice.

5
. A

conclusão lógica é a de que o recorrido, na época, não reunia condições para pleitear a promoção almejada, não havendo, portanto, que se falar em ressarcimento por preterição.

6. Recursos de Apelação conhecidos

e providos
.

7. Em sede de Reexame Necessário, sentença

modificada, nos termos da fundamentação.

(2020.00496755-

04, 211.985, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em

2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA ENCONTRAVA-SE SUB JUDICE.

(2019.02910629-63, 206.469, Rel. DIRACY NUNES

ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,

Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-19)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PELA CONCLUSÃO DA FASE

PRETENDIDA

NO CERTAME IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O MANDAMUS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na hipótese dos autos, não há que se falar em perda de objeto da ação mandamental uma vez que o objeto da ação era a participação do impetrante em certame que já foi encerrado, uma vez que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há que se falar em perda de objeto pelo encerramento de determinada fase do certame. Precedentes. 2.
Na hipótese em julgamento, não há nenhuma ilegalidade no ato guerreado, posto que.

consoante determina o art. 18 da Lei n. 5.250/85, não será incluído em Quadro de Acesso à graduação superior, o candidato sub judice, como ocorre na espécie.

3. Demais

disso o art. 4°, inciso V da Lei Estadual n. 6.669, de 27 de julho de 2004, para assegurar a promoção a cabo PM/BM.

condiciona que o candidato não esteia na condição sub-judice.

4. Da mesma forma o art. 6°, Inciso V do Decreto

2.115/2006, que regulamenta a Lei n. 6.669/2004, determina como condição basica para promoção à graduação de cabo PM/BM, o candidato não estar na condição sub-judice.
5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de piso, e, julgar totalmente improcedente o mandado de segurança impetrado. Decisão unânime.

(2018.02298743-45, 191.917, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Orgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDÍDO. MATÉRIA DE MÉRITO. REJEITADA.
POLICIAL MILITAR SUB JUDICE.

AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA A GRADUAÇÃO

PROMOÇÃO

NÃO

VIOLAÇÃO

A

PRINCÍPIO

CONSTITUCIONAL.
RECURSO PROVIDO.

1-O mandamus

foi impetrado para assegurar ao impetrante o direito a galgar

graduação superior, sendo a segurança concedida em sentença; 2-
À época, o art. 18, item 2 da Lei n° 5.250/85 ainda não havia sido alterado pela Lei n° 7.106/08. Pelo princípio do tempus regit actum, tem aplicação ao caso concreto, devendo vigorar a redação original do art. 18 da Lei n° 5.250/85; 3-Não há direito líquido e certo que ampare o impetrante/apelado, uma vez que a exclusão de Policial

Militar da lista de promoção na carreira. por estar suo

judice

é perfeitamente possível por previsão legal e

jurisprudencial;

4- Não há

violação ao princípio

constitucional da presunção não se aplica quando se trata de legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso a promoção em face de denúncia em processo criminal;

5-Apelação e reexame

necessário conhecidos.

Apelação
p
rovida.

Em reexame

sentença reformada.

(2018.02186190-47, 191.510, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANCA. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO MATÉRIA DE MÉRITO.

REJEITADA.
POLICIAL

MILITAR SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA A GRADUAÇÃO E PROMOÇÃO.

NÃO

VIOLAÇÃO

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
RECURSO PROVIDO. 1-0 mandamus foi impetrado para assegurar ao impetrante o direito de galgar graduação superior, sendo a segurança concedida em sentença; 2-
A época, o art. 18 item 2 da Lei n.° 5.250/85 ainda não havia sido alterado pela Lei n.° 7.106/08. Pelo princípio do tempus regit actum, tem aplicação ao caso concreto, devendo vigorar a redação original do art. 18 da 5.250/85; 3- Não há direito líquido e certo que ampare o impetrante/apelado, uma vez que a exclusão de Policial

Militar da lista de promoção na carreira, por estar sub judice é perfeitamente possível por previsão legal e jurisprudencial:

4- Quanto a suposta violação ao

princípio constitucional da presunção da inocência, existe posicionamento dos tribunais superiores

Que tal

presunção não se aplica quando se trata de legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal
;

5- Apelação e reexame necessário

conhecidos. Apelação provida.

Em reexame, sentença

reformada.

(2017.04134114-89, 181.923. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Orgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

NULIDADE DE ATO

ADMNISTRATIVO. POLICIAL

MILITAR, PROMOÇÃO POR

ANTIGUIDADE. IMPEDIMENTO. SITUAÇÃO SUB-JUDICE.

MILITAR DENUNCIADO EM PROCESSO CRIME. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. POSTERIOR PROMOÇÃO DEFERIDA EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS. RETROATIVIDADE À DATA MAIS PRÓXIMA PREVISTA EM LEI. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

IMPEDIMENTO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

O
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de ser legítima a disposição ordinária que prevê a exclusão de militar do quadro de acesso a promoções por ter sido denunciado na esfera criminal. 2. In casu, por não ter o militar cumprido todos os requisitos legais à época em que atingiu o critério de antiguidade, a promoção deferida em ressarcimento de preterição, retroagiu ao período legal para promoção imediatamente posterior à sentença de absolvição.
3.

À unanimidade, recurso conhecido

desprovido.

(2016.01131536-64, 157.460, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Orgão Julgador 1ª CÂMARA CIVEL

ISOLADA, Julgado em 2016-03-07, Publicado em 2016-03-29)

Ressalta-se que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal já

consignou ser legítima a previsão de lei ordinária de exclusão de militar do quadro de acesso a promoções por ter sido denunciado na esfera criminal,

posicionando-se pela inexistência de violação ao Princípio da Presunção de Inocência nestas circunstâncias, senão vejamos:

"Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COM

AGRAVO.

ADMINISTRATIVO.
MILITAR QUE

RESPONDE
A PROCESSO CRIMINAL.
EXCLUSÃO DE QUADRO DE

ACESSO À PROMOÇÃO.

PREVISÃO

LEGAL

DE

RESSARCIMENTO.

POSSIBILIDADE.

PRINCÍPIO DA

PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO."

(ARE 710266 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016

PUBLIC 11-04-2016)

"EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança.
Ausência de direito líquido e certo.

Militar.

Não

inclusão no quadro de acesso

à promoção quando denunciado em processo criminal.

Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada.

Agravo regimental a que se nega provimento
. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao éxito no mandado de segurança anterior. 2.
Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição.

3. Agravo regimental não provido."

(RMS 31750

AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado

em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG

30-05-2014 PUBLIC 02 06-2014)

"EMENTA:

AGRAVO

REGIMENTAL

NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO PRECEDENTE. 1.
A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5°

° LVIII no fato de a

lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal.
2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento."

(RE 459320 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU,

Segunda Turma, julgado em 22/04/2008, DJe-092

DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008 EMENT VOL-02320.

03 PP 00609)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/09/2023